Tribunal: STF
Processo: Ext 1820
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extradição do nacional argentino RUBEM EDUARDO ZAMORA.



    Recebido o pedido de prisão (PPE 1107), decretei a prisão cautelar, devidamente cumprida, com audiência de custódia realizada em 23.02.2024 (e-DOC 50 e eDOC 51).



    A defesa, em audiência, requereu a revogação da prisão ou a substituição por prisão domiciliar, alegando, em resumo, que (i) há excesso de prazo para a análise do pedido de extradição e, (ii) a família do extraditando está passando por dificuldades em razão do prolongamento da custódia (eDOC 51). 



    É o breve relatório.



    1. Da Prisão.



    A prisão foi decretada nos seguintes termos:



     



    “Trata-se de representação por prisão cautelar para preparar extradição à Argentina. Passo a apreciar as questões relativas à prisão preventiva nos tópicos a seguir. 



    Legislação aplicável. São aplicáveis ao caso a lei brasileira – Lei de Migração, Lei 13.445/17 – e o Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul, em vigor no Brasil em razão do Decreto 4975/2004.



    Requisitos formais. Estão presentes os requisitos formais da prisão cautelar (artigos 19 e 20 do Tratado e art. 84, § 2º, da Lei de Migração).



    A representação indica a data e as circunstâncias do suposto delito, com a identificação do sujeito passivo.



    Dupla tipicidade. A extradição deve ser fundada em fatos tipificados como crime em ambos os ordenamentos jurídicos (artigo 2º do Tratado e art. 82, II, da Lei de Migração).



    O extraditando é acusado da prática do crime de estafa reiterada, com pena máxima de até 30 (trinta) anos, com a atribuição da imputação prevista nos arts. 172, 45 e 55 do Código Penal Argentino. O evento teria ocorrido em 15/03/2022. O direito brasileiro enquadra a conduta no art. 171 do Código Penal. 



    Está presente, portanto, a dupla tipicidade.



    Dupla punibilidade. A prescrição da pretensão punitiva ou da pretensão executória de acordo com o direito estrangeiro ou brasileiro impede a extradição (art. 82, VI, da Lei de Migração).



    O delito teria ocorrido 15/03/2022 (fl. 03).



    Segundo consta dos autos, o crime é punido na Argentina com pena máxima de até 30 (trinta) anos (fl. 04), por se tratar do delito de estafa reiterada, sem que tenha decorrido o prazo prescricional. 



    De acordo com o direito brasileiro, o prazo de prescrição é de doze anos (art. 109, III, do CP). Isso porque a pena máxima cominada ao crime de estelionato é de 5 (cinco) anos (art. 171, do CP).



    Portanto, não decorreu o lapso temporal da prescrição.



    Está presente a dupla punibilidade.



    Necessidade da prisão. De acordo com o art. 86 da Lei de Migração, a necessidade da prisão para extradição é avaliada “considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso”.



    No caso concreto, o extraditando não foi localizado no país de origem, autorizando inferir a ausência de endereço certo, justificativa plausível à custódia em face da probabilidade de nova fuga. 



    Dado o contexto, a imposição de medida cautelar pessoal é necessária para assegurar a futura entrega do representado. A prisão é a medida a ser selecionada, especialmente em razão da ausência de vínculos com o Brasil e a aparente fuga da Argentina. Logo, presentes de modo concreto o perigo de fuga, a prisão se orienta à garantia da efetiva extradição.



    Dessa forma, tenho que se impõe a decretação da prisão cautelar.



    Dispositivo 



    Ante o exposto, decreto a prisão cautelar de RUBEN EDUARDO ZAMORA, para fins de extradição” (eDOC 2, PPE 1107).



    2. Análise do pedido de revogação da prisão cautelar.



    A prisão cautelar para fins de extradição é a regra, com exceções derivadas de motivos absolutamente pontuais devidamente demonstrados, consoante decidido por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal - STF, sintetizadas em 11.04.2022, quando do julgamento do Ag.Reg. PPE 1017, Min. ALEXANDRE DE MORAES, junto à Primeira Turma:



    “PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 86 13.445/17. CONDIÇÕES PESSOAIS DO EXTRADITANDO QUE NÃO EVIDENCIAM EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. 



    1. A regra é a prisão cautelar do extraditando para se viabilizar a execução da ordem extradicional, garantindo-se, assim, a efetiva entrega do custodiado ao Estado estrangeiro requerente. 



    2. Conquanto esta CORTE já tenha flexibilizado, em casos excepcionalíssimos, a regra da indispensabilidade da prisão do súdito estrangeiro como pressuposto ao regular processamento da ação de extradição passiva (Extradição 791, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Extradição 974, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), no presente caso, não é possível depreender-se dos documentos apresentados pela defesa a imperativa necessidade de afastar a prisão decretada. 



    3. As condições pessoais do extraditando não evidenciam excepcionalidade apta a afastar a necessidade da prisão preventiva para a extradição. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento”.



    Do corpo do voto consta:



    “Conforme já declinei em outras oportunidades, esta SUPREMA CORTE tem jurisprudência consolidada no sentido da inaplicabilidade dos pressupostos e fundamentos previstos no art. 312 do CPP em relação à prisão preventiva decretada para fins de extradição. 



    Nos processos dessa natureza, a regra é a prisão cautelar do extraditando para se viabilizar a execução da ordem extradicional, garantindo-se, assim, a efetiva entrega do custodiado ao Estado estrangeiro requerente. Portanto, somente em casos peculiares a custódia cautelar tem sido flexibilizada durante o trâmite do processo extradicional. 



    O Min. EDSON FACHIN, em seu voto na PPE 760 AgR/DF (Primeira Turma, DJe de 23/6/2016), elencou as hipóteses em que este TRIBUNAL, no julgamento de outros casos, afastou a necessidade de manutenção da custódia cautelar, in verbis:



    ‘Como exemplo, cita-se a Extradição 1254, Rel. Min. Ayres Britto, onde se considerou situação especial de proteção à criança e à família do extraditando; a Extradição 1054, Relator Min. Marco Aurélio, em razão da injustificada inércia imputável ao Estado requerente ao trazer aos autos elementos indispensáveis ao julgamento da causa; Extradição 791, Relator Min. Celso Mello e Extradição 974, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, ambas em razão de o extraditando ser idoso e com quadro de saúde extremamente debilitado; Extradição 1008, Rel. Min. Gilmar Mendes, deferimento de prisão domiciliar diante do reconhecimento por parte do CONARE da condição de refugiado ao extraditando; e AC n 70/RS, Rel. Min Sepúlveda Pertence, deferimento de prisão domiciliar diante da constatação de que o extraditando seria brasileiro’.



     […]”



    Registre-se que, nos termos do art. 208 do Regimento Interno desta Corte, a prisão cautelar é requisito essencial ao trâmite do pedido de extradição, sem a qual se torna inviável a análise da pretensão extradicional (“Não terá andamento o pedido de extradição sem que o extraditando seja preso e colocado à disposição do Tribunal”).



    Diante dessas premissas, em que pese o extraditando possuir condições pessoais favoráveis e residência fixa, sobrelevam, por ora, as demais circunstâncias do caso, que não permitem a aplicação do art. 86 da Lei nº 13.445/17, assim redigido:



    “Art. 86. O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso”.



    Nesse sentido, destaco trecho da decisão monocrática proferida pelo eminente Min. LUIZ FUX no julgamento da Ext 1.596 (DJe de 1º/6/2020):



    “A questão se reveste de maior importância, tendo em vista que o pedido extradicional formulado pelo Governo do Uruguai já foi DEFERIDO pela egrégia Primeira Turma desta Suprema Corte, restando inconclusa apenas a entrega do extraditando ao Estado, etapa meramente burocrática e alheia aos desígnios deste Supremo Tribunal Federal. As alegações da defesa quanto aos sólidos vínculos do extraditando com o Brasil (união estável, residência fixa e exercício de atividade lícita) não constituem elementos aptos a autorizar a revogação da prisão cautelar e a sua consequente substituição por outra medida”.



    Nesse cenário, revelar-se-ia prematura qualquer decisão revisora da custódia cautelar decretada nestes autos, que constitui, como tantas vezes proclamado por esta Suprema Corte, um dos pilares em que se assenta o processo de extradição passiva no Brasil (Ext 1414 AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/3/2016; Ext 783 autos apartados-AgR/ME MÉXICO, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ de 23/8/2002; Ext 785 QO/ME MÉXICO, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, DJ de 5/10/2001; HC 80.993/RJ, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, DJ de 26.10.2001; entre outros).



    Assim, como forma de salvaguardar o Estado requerido, a prisão cautelar deve ser mantida até a conclusão do processo principal de extradição e, acaso o pedido do Estado requerente seja deferido, até que lhe seja efetivamente realizada a entrega do extraditando.



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da custódia.



    3. Prosseguimento do pedido de extradição



    Conceda-se o prazo de 10 dias para que o extraditando apresente sua defesa escrita, conforme requerimento apresentado nos autos (eDOC 56) e nos autos termos do § 1º, art. 91, da Lei nº 13.445/2017.



    Logo após o retorno, abra-se vista à PGR pelo prazo de 10 dias (art. 212, RISTF), que deverá se manifestar sobre a ratificação, ou não, do parecer sobre o mérito já apresentado.



    Cumpram-se as determinações com urgência e com as devidas cautelas legais. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente